Tribunal: TJMT
Processo: 1004133-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004133-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE MIGUELON FERREIRA - CPF: 358.718.848-30 (AGRAVADO), JOSEANE CAMILA CAMARGO - CPF: 225.231.528-86 (AGRAVADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

REVOGAÇÃO DA TUTELA
EM OUTRO RAI
. FATO SUPERVENIENTE.
PERDA DO OBJETO
.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que deferiu tutela provisória de urgência cautelar antecedente para suspender a exigibilidade de dívidas discutidas, impedir a cobrança e negativação dos autores, sobrestar ação de busca e apreensão e determinar a restituição de bens eventualmente apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse recursal diante de fato superveniente
consistente no julgamento de agravo de instrumento conexo que reformou a decisão agravada, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a existência de agravo de instrumento conexo interposto por corré que foi provido na mesma sessão de julgamento, com a consequente reforma da decisão agravada e revogação da tutela de urgência.

Reconhece-se que a revogação da decisão impugnada por meio de julgamento superveniente retira a utilidade do presente recurso, esvaziando seu objeto.

Conclui-se que a perda superveniente do objeto impede o conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de decisão em recurso conexo que reforma o decisum agravado acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.

2. A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional implica o não conhecimento do recurso por perda do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: art. 300
do CPC e
art
.
932, III, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1003112-06.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004133-80.2026.8.11.0000 de decisão
da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, determinando a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais discutidas; da cobrança e negativação do nome dos autores decorrentes do débito em discussão; o sobrestamento da ação de busca e apreensão n. 1002559-21.2025.8.11.0044,relativamente aos bens vinculados às cédulas rurais indicadas na petição inicial, e, caso já tenha ocorrido a apreensão, que os bens sejam restituídos aos autores no feito.

O agravante sustenta, em síntese, que os contratos firmados entre as partes constituem Cédulas de Crédito Bancário, regidas pela Lei no 10.931/2004, e não Cédulas de Crédito Rural, razão pela qual não se aplicariam as normas do Manual de Crédito Rural (MCR) que autorizam o alongamento de dívidas.

Argumenta que a natureza jurídica do contrato não se altera pela destinação que o devedor atribui ao bem financiado, sendo inadequada a via processual eleita pelos agravados.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo deferido no Id
344661367
.

Por sua vez, os agravados apresentaram contraminuta
no Id
351115862 sustentando que o elemento determinante da natureza do crédito rural é a destinação dos recursos auferidos, não a mera nomenclatura do título. Alegam que os recursos foram destinados ao financiamento de maquinários agrícolas essenciais à atividade agropecuária desenvolvida, configurando operação de
crédito rural sujeita às normas específicas de proteção ao produtor rural.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante insurge-se
contra a decisão que
determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais discutidas, a vedação da cobrança e negativação do nome dos autores decorrentes do débito em discussão, o sobrestamento da ação de busca e apreensão no 1002559-21.2025.8.11.0044, relativamente aos bens vinculados às cédulas rurais indicadas na petição inicial e, caso já tivesse ocorrido a apreensão, que os bens fossem restituídos aos autores.

Constata-se, no entanto, que contra esse
decisum
foi interposto também o Agravo de Instrumento n.
1004470-69.2026.8.11.0000
pela
Cooperativa
de
Cr
é
dito
de
Livre Admissão
d
o Médio Leste
de
Mato Grosso-Sicoob Primavera M
T
, o qual foi provido, nesta mesma sessão
(25-03-2026)
, para
reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Diante desse fato superveniente, é clara a perda do objeto do presente Recurso, que, por conseguinte, fica prejudicado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE EM OUTRO RAI DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO PERITO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que homologou o cálculo pericial no valor de R$ 9.653.241,27, mas deixou de aplicar a multa prevista no art. 940 do Código Civil e de fixar honorários advocatícios. Os agravantes sustentam que o agravado, ao pleitear a cobrança de R$ 48.505.518,55, agiu com má-fé e em descumprimento de decisões judiciais anteriores, requerendo a aplicação da multa e o arbitramento de honorários, conforme o Tema 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da litigância de má-fé com a consequente aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, diante da alegação de cobrança excessiva pelo exequente e do desrespeito às decisões judiciais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003121-65.2025.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a mesma decisão, determinou o retorno dos autos ao perito judicial para apuração do débito exato, tornando prejudicado o exame do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão em recurso conexo que modifica o contexto fático-jurídico da controvérsia enseja a perda do objeto e impede o conhecimento do recurso afetado
”.
(N.U 1003112-06.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Pelo exposto, com amparo no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
, uma vez que está prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026